Tribunal: STF
Processo: Rcl 70638
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Matozinhos, que, com fundamento no Tema 1.184 (RE nº 1355208), extinguiu centenas de execuções fiscais ajuizadas pelo reclamante, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação. É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). 



    Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Frise-se que esta decisão não impede a continuidade da instrução processual, nem vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



     



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente